Tribunal: TJPA
Processo: 0001763-08.2018.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001763-08.2018.8.14.0077

APELANTE: ROSIANE MAGNO SACRAMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A Jurisprudência nacional se alinha no sentido de que a redução da carga horária do professor sem prévio processo administrativo em que lhe seja garantido contraditório e ampla defesa, viola a Constituição Federal.

2. Sentença reformada para julgar a ação procedente.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por ROSIANE MAGNO SACRAMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás que em Ação Ordinária ajuizada contra o Município de Anajás julgou improcedente o pedido de declaração da nulidade do ato de redução da carga horária da autora.

O Juízo julgou a ação improcedente nos seguintes termos:

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a demanda, e, por consequência, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A apelante alega que a redução em sua carga horária de 200 para 100 horas, contrariou os Princípios da Irredutibilidade de Vencimentos e o da Confiança.

Sustenta que não houve prévio procedimento administrativo.

Aduz que a redução visou permitir a contratação de temporários.

O Apelado apresentou contrarrazões em que defendeu a manutenção da sentença.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a sentença que julgou improcedente a ação ordinária em que o apelante pleiteou a nulidade do ato que reduziu sua carga horária de 200 para 10 horas.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a):

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Este TJPA já se manifestou em sentido semelhante em inúmeros casos semelhantes:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA ? PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA ? CARÊNCIA DE AÇÃO. PRELIMINAR QUE CONFUNDE COM O MÉRITO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR CONCURSADO? CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO ? DIREITO LÍQUIDO E CERTO ? RECONHECIDO.

1- O equívoco na indicação da autoridade impetrada, não tem o condão de acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, pois trata-se de vício passível de ser sanado. Ademais, estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da encampação no presente mandado de segurança: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

2- A alegada carência de ação por ausência de direito líquido e certo se confunde com o mérito;

3- A contratação de servidor temporário encontra amparo constitucional. Entretanto, tais contratações devem ocorrer somente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do inciso IX do art. 37 da CF;

4- Constatada a imprescindibilidade do serviço público e

tendo o Município em seu quadro servidora concursada apta a continuar prestando-o, com a jornada necessária, não há justificativa para redução da carga horária e simultânea contratação de novos servidores temporários, sob pena de contrariar o interesse público e o princípio da impessoalidade;

5- Reexame conhecido; sentença mantida.

(2019.00402392-96, 200.647, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-15)

EMENTA:

REEXAME DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE JORNADA DE SERVIDOR CONCURSADO E CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ILEGALIDADE. IMPESSOALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I ? Acertada a sentença que concedeu a segurança a Servidora Pública concursada para evitar que a municipalidade reduzisse sua jornada de trabalho, vez que o ente estatal vem contratando servidores temporários para prestação do mesmo serviço.

II - À unanimidade de votos, em reexame necessário, confirma-se a r. sentença monocrática.

1- Ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito da impetrante, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando redução da sua carga horária.

2- Acertada a sentença que concedeu a segurança a Servidora Pública concursada para evitar que a municipalidade reduzisse sua jornada de trabalho.

3- À unanimidade de votos, em reexame necessário

(2017.01378371-08, 173.031, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-07)

Por este motivo, a sentença deve ser reformada para julgar procedente a ação, com a declaração da nulidade da redução da carga horária da apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data de registro no sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 28/08/2023